Tribunal: CARF
Processo: 12585.720332/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720332/2011-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Embargante
VOITH HYDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
Havendo omissão acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para que o erro seja sanado, de forma a garantir que o
devido processo legal seja respeitado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, assim, declarar a
nulidade de todos os atos processuais, após o despacho decisório, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-009.684, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
12585.720271/2011-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente em Exercício).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720332/2011-21
Fl. 5133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720332/2011-21

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o presente sobre Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte ao
amparo do art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 em face de Acórdão, que deu parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se
parâmetro para o reconhecimento da efetiva realização da exportação a
data em que houve o embarque para o exterior, conforme averbação no
SISCOMEX.
PIS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003,
deve observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, com efeito de recurso repetitivo, devendo-se observar,
entre outros elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo
COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados,
passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de
passageiros, locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da
empresa não se adequam ao conceito consagrado pela jurisprudência
administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sêlo nos meses subseqüentes, não havendo
norma que imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos
para sua escrituração como crédito.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a pedidos de
restituição e compensação de PIS não-cumulativa, vinculada a receitas de exportação do 3o
trimestre de 2007, que foram parcialmente homologados pela fiscalização, tendo o CARF dado
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de apropriação de
créditos extemporâneos.
Após ter ciência do acórdão, a contribuinte opôs embargos de declaração
tempestivamente e que foram admitidos pelo então Presidente da Turma, diante das alegações de
Fl. 5134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720332/2011-21

omissão do acórdão do CARF sobre os seguintes pontos: (i) ausência de fundamentação quanto à
negativa de nulidade por cerceamento de defesa no que se refere a falta de acesso às planilhas
elaboradas pelo Fisco e que ensejaram as glosas parciais; e (ii) não enfrentamento da arguição do
contribuinte quanto ao critério para reconhecimento de receitas aplicável aos contratos de longo
prazo, previstos no art. 8o da Lei 10.833/2003.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos arestos, o
Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme Despacho de fl. 5302 a 5306, admitiu os
aclaratórios interpostos.
Como é sabido, entende-se por omissão o vício resultante da falta de alguma declaração
que a decisão deveria conter. Nesse caso, os embargos têm por fim provocar a
declaração do ponto omitido, a fim de se completar a decisão. Contradição, que
autoriza o cabimento de embargos de declaração, é aquela existente entre a
fundamentação e a conclusão do acórdão. Já, a obscuridade que autoriza o cabimento
de embargos de declaração diz respeito à clareza do posicionamento do voto do julgador
no Acórdão.
Isto posto, passo à análise dos supostos vícios apontados.

1)
Omissão quanto à nulidade por cerceamento de defesa

A primeira omissão apontada pela embargante diz respeito ao alegado cerceamento ao
direito de defesa por falta de acesso às planilhas do Fisco, nos seguintes termos (fl.
5.294):
Em se recurso, a EMBARGANTE reitera, por diversas vezes, a não
disponibilização das planilhas em formato eletrônico, como se pode observar
dos seguintes trechos: “determinando-se à fiscalização que apresente à
RECORRENTE as planilhas e memórias de cálculo por ela utilizadas,
permitindo o exercício pleno do direito ao contraditório.” (pg. 03, §1o do
Recurso Voluntário)
“Até o presente momento, a RECORRENTE não teve acesso às planilhas que
demostram o raciocínio da fiscalização.” (pg. 08, §2o do Recurso Voluntário)
“não lhe sendo disponibilizadas as planilhas e memórias de cálculo utilizadas à
fundamentação
dos
indeferimentos
(embora
tais
documentos
sejam
reiteradamente mencionados nos despachos decisórios).” (pg. 022, §3o do
Recurso Voluntário)
Fl. 5135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720332/2011-21

Apesar dos esforços da EMBARGANTE neste ponto, o v. Acórdão embargado
afirma que não estão presentes os vícios elencados no artigo 59 do Decreto
70.235/1972 para
ensejar nulidade do presente caso [...]

Por sua vez, ao avaliar o tratamento conferido à questão pelo acórdão embargado, tem-
se o que segue (fl. 5.251):
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
Não assiste razão à Recorrente concernente a sua afirmativa de que teria havido
cerceamento de defesa quando do despacho decisório, em vista de esse não ter
fundamentação clara.
Ora, não encontra abrigo essa assertiva, uma vez que, pela análise dos autos,
não houve falta de clareza ou justificação por parte da fiscalização; se a
motivação vier a ser insuficiente para o não reconhecimento do crédito, não é
caso para admitir a nulidade, mas sim de provimento quando da análise mérito
do recurso – o que será analisado a posteriori.
Por fim, ressalto que os vícios que podem ensejar a nulidade do lançamento são
aqueles previstos no artigo 59, do Decreto 70.235/1972. Não identifico no
presente processo, quaisquer das hipóteses ali encontradas, razão pela qual
afasto a preliminar suscitada pela Recorrente.

Ora, deve-se concluir que a embargante tem razão. Esta Turma, ao avaliar a matéria,
não enfrentou de forma específica a alegação de cerceamento do direito de defesa em
razão dos obstáculos impostos pela fiscalização ao acesso às planilhas que
fundamentaram a decisão. Da mesmo forma, o acórdão embargado não faz qualquer
referência a essas planilhas ou memórias de cálculo de modo a esclarecer se houve ou
não houve sua disponibilização, ou mesmo para eventualmente considera-las
desnecessárias à defesa da recorrente. Desse modo, faz-se necessário rever a questão de
modo a retificar o problema identificado.
Assim, para enfrentar a questão faz-se necessário revisitar os argumentos trazidos no
acórdão da DRJ, bem como a forma com que a questão foi enfrentada pela embargante
em sede de recurso voluntário.
Em seu recurso voluntário, a ora embargante traz clara argumentação neste sentido,
conforme verificado às fls. 5176 e 5177:

“Em razão dos reiterados problemas para obtenção da documentação suporte
dos despachos decisórios, a RECORRENTE protocolizou petição requerendo a
recomposição do prazo à apresentação de manifestação de inconformidade, i.e.,
que o prazo previsto no parágrafo 9o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (30 dias)
fosse somente iniciado na data em que a RECORRENTE tivesse acesso à
referida documentação. A esse pedido foram juntadas as cópias das telas do
referido sistema na manifestação de inconformidade, acusando o já mencionado
problema.
Vale aqui citar que cada um dos autos dos 32 processos administrativos acima
mencionados possui mais de 4.000 (quatro mil) páginas, totalizando mais de
128.000 (cento e vinte e oito mil) páginas de documentos no total. Em razão de
problemas internos da RFB, a RECORRENTE teve prazo inferior a duas
semanas para analisar essa imensa quantidade de documentos, sendo que em
alguns processos administrativos, esse prazo foi de menos de 4 (quatro) dias!!
Fl. 5136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720332/2011-21

Ora, nobres julgadores, como pode a RECORRENTE exercer de forma plena o
seu direito à ampla defesa quando problemas internos da própria RFB
limitaram o seu prazo para análise dos processos administrativos em questão
em menos da metade do prazo previsto na legislação. O prazo de 30 dias existe
justamente para garantir que eventual título executivo que decorre do processo
administrativo reflita a realidade. Não se trata de benesse ao contribuinte, mas
de consagração aos princípios constitucionais que regem o Sistema Tributário
Nacional, bem como requisito de coerência lógica desse sistema (que atribui ao
credor a capacidade de emitir o título executivo passível de execução).

É exatamente em razão da exiguidade do prazo e da imensa quantidade de
documentos, que muitos dos pontos levantados no correr da presente defesa
materializam suposições da RECORRENTE, visto que essa sociedade não teve
tempo hábil para analisar com a cautela necessária a integralidade dos
documentos/informações que instruem os 32 processos em curso.
Diante do exposto, requer-se que o vício de legalidade referente à limitação do
acesso da RECORRENTE aos autos dos processos administrativos em
referência seja reconhecido, sendo-lhe concedido novo prazo para apresentar
as competentes manifestações de inconformidade, anulando todos os atos
processuais anteriormente realizados, bem como as decisões já proferidas, com
fornecimento à RECORRENTE das planilhas e memórias de cálculo utilizadas
pela fiscalização, na remota hipótese de V.Sas. entenderem que não seria o caso
de decreto de nulidade do r. despacho decisório.” (g.n.)

Por sua vez, o acórdão da DRJ/FOR, ao enfrentar a questão reconhece a existência de
obstáculos ao acesso da embargante aos documentos, mas decide por não reconhecer a
nulidade por cerceamento do direito de defesa ao concluir que a empresa teve
oportunidade de apresentar petição fora de prazo, o que restaria configurada
oportunidade suficiente, senão vejamos (fls. 5135 e 5136):

“Nulidade dos Autos de Infração. Cerceamento de Defesa.
Em sua contestação, a defesa relata uma série de dificuldades que teria
encontrado em ter acesso aos autos e aos documentos, o que materializaria
cristalino cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa. Apresentou,
inclusive, petição específica nesse sentido, datada de 10/04/2012, fls.
4.319/4.320. Posteriormente, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, entregue em 23/04/2012 (fls. 4.352/4.410), os mesmos
argumentos foram repetidos.
Os fatos narrados pela defesa nessas duas petições são bem consistentes, o que,
a princípio, justificaria a reabertura do prazo para contestação. No entanto, é
de se observar que em 09/10/2012 (quase seis meses depois), o contribuinte
apresentou nova petição, fls. 4.493/4.499, na qual trata de algumas questões
relacionadas ao despacho decisório em litígio, e anexa aos autos novos
elementos de prova. Como essa nova petição foi aceita e está sendo considerada
no presente voto, não se justifica mais a reabertura do prazo.
Portanto, restando comprovado que a empresa tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do despacho decisório e que
lhe foi oferecido prazo para defesa, inclusive com acolhimento de petição e
documentos apresentados após seis meses da petição original, resta superada a
tese de nulidade baseada nesse fato. Além disso, a interessada demonstrou,
mediante as razões de impugnação ofertadas, ter compreendido os motivos do
indeferimento, rebatendo os argumentos utilizados pela autoridade local, o que
Fl. 5137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720332/2011-21

definitivamente afasta qualquer alegação de terem sido violados princípios
constitucionais ou administrativos.” (g.n.)

Ora, avaliando a petição mencionada pela DRJ, constante das fls. 4493 a 4499, apesar
de a embargante apresentar argumentos sobre os itens glosados e apresentar
documentos, não há nenhuma menção sobre o acesso às planilhas e memórias de cálculo
ou mesmo qualquer argumentação que ataque diretamente tais documentos, de forma
que a existência de tal defesa não permite concluir se o cerceamento ao direito de defesa
existente foi devidamente reparado naquele momento.
Ademais, não parece razoável a DRJ concluir que houve dificuldade de acesso a
documentos essenciais à defesa que poderiam ensejar nulidade, mas optar por
considerar o processo hígido em uma espécie de “troca” – não se possibilitou o acesso
da empresa aos documentos necessários, mas, por outro lado, aceitou-se manifestação
fora do prazo. Primeiro porque tal manifestação não comprova que o cerceamento de
defesa foi, de fato, sanado. Segundo porque não existe base legal para que esse tipo de
análise e concessão possa ser realizada.
Não obstante, deve-se ressaltar que o entendimento que prevalece no CARF é de que,
desde que não haja descumprimento dos prazos regimentais, pode haver o conhecimento
de provas e documentos trazidos no curso do processo, até o momento do julgamento do
recurso voluntário.
Desta feita, considerando o posicionamento sustentado pela corrente desde o início e
suas reiteradas tentativas de obter acesso aos documentos que ampararam o lançamento
sob discussão, entendo que assiste razão ao seu pleito, devendo ser reconhecida a
nulidade da decisão da DRJ, de forma que cabe à unidade preparadora juntar aos autos
todas as planilhas e memórias de cálculo que fundamentaram o despacho decisório e,
após isso, ser reaberto o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade.
Diante disso, resta prejudicada a análise do segundo vício trazido em sede de embargos,
referente à suposta omissão quanto ao critério para reconhecimento de receita, visto que
diz respeito apenas ao não enfretamento desta Turma de argumento trazido em sede de
recurso voluntário.
Cabe apenas ressalvar que o processo deve ser considerado adequado até o momento da
ciência do despacho decisório, considerando que foi o erro de sistema que causou o
obstáculo ao acesso às informações necessárias ao direito de defesa da ora embargante.
Assim, a necessidade de que o processo retorno à origem para que seja sanado o vício
existente não deve ensejar qualquer efeito no que tange à homologação tácita, visto que
o prazo de análise do pedido foi apreciado pela fiscalização dentro da regra.
Nestes termos, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, de modo a dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade de todas as etapas
processuais a partir do despacho decisório em razão da negativa de acesso às planilhas e
memória de cálculo que embasaram a decisão. Assim, proponho o retorno dos autos à
unidade preparadora para que junte aos autos os referidos documentos falantes em
formato não paginável (formato original e não em pdf) e, ato contínuo, intime a empresa
para apresentar nova manifestação de inconformidade no prazo regulamentar.

Fl. 5138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720332/2011-21

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, assim, declarar a
nulidade de todos os atos processuais, após o despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 5139
DF CARF MF
Documento nato-digital